Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. REJEITADA. VÍCIOS PROCESSUAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO INCIDENTE. SUFICIENTE PARA ANÁLISE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICADO. SUCESSÃO IRREGULAR. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
2. No caso, recurso em processo associado foi distribuído para esta relatoria em data que precede a distribuição de recurso julgado por outro órgão do Tribunal. Assim, há prevenção deste órgão para relatar os recursos apresentados no bojo do processo e nos feitos que lhe forem conexos.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural. Todavia, cabe diferenciar os requisitos legais para a instauração do incidente processual dos pressupostos legais necessários para efetivar, de fato, a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Em síntese, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
5. De outro lado, a comprovação dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada após a instauração do incidente processual. A produção probatória ocorre de forma similar a que se verifica no rito processual comum, com indicação dos fatos, protesto pelos meios de prova e citação da pessoa jurídica requerida para que integre o contraditório. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação e é possível que o juízo admita a utilização de provas produzidas em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (arts. 320 e 372 do CPC).
6. Na hipótese, as exequentes indicaram extenso lastro probatório que comprova a presença dos pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade da empresa agravante. O incidente foi instruído de forma adequada e não se verificou cerceamento ao direito de defesa da requerida, que teve oportunidade de se pronunciar sobre os fatos e alegações em sede de contestação. Não há vício processual na hipótese.
7. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional.
8. A sucessão empresarial é a completa transmissão de créditos e assunção de dívidas (trespasse), no contexto da transferência de empresa ou estabelecimento. O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração da atividade empresarial. O reconhecimento da sucessão empresarial não decorre necessariamente de sua formalização. É admitida sua presunção quando presentes elementos – objetivos e subjetivos – que indiquem a aquisição do fundo de comércio e prosseguimento da atividade econômica. Tais elementos são: o mesmo endereço comercial, com o mesmo objeto social e a confusão entre o quadro societário.
9. No caso, o acervo probatório indica o desvio de finalidade na constituição da empresa agravante, que sucedeu de forma irregular a empresa devedora com o propósito de lesar seus credores. A desconsideração da personalidade jurídica ante a sucessão irregular foi corretamente aplicada pelo juízo.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.